Tribunal: TJDFT
Processo: 0738955-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738955-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CHRISTINNE ESTEVAM BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por JULIANA CHRISTINNE ESTEVAM BATISTA contra a decisão de ID 168946386, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos n. 0709351-27.2023.8.07.0018 ajuizado em desfavor de DISTRITO FEDERAL e SUBSECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: De início, determino a retificação do cadastro para constar como impetrado o SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS - SUGEP, autoridade indicada como coatora e DF como pessoa jurídica interessada. Feitas tais considerações, passo à análise da tutela de urgência. Embora não se aplique ao caso o art. 300 do CPC, haja vista a existência de legislação especial (LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009), passo à análise do pedido de liminar, com base no artigo 7o, § 2o, da lei do MS. A liminar em mandado de segurança demanda dois requisitos, em cumulação, relevância no fundamento e risco de ineficácia do provimento final. No caso, inexiste qualquer risco de ineficácia do provimento final. O impetrante questiona apenas a ausência de resposta ao processo SEI 00060- 00155516/2022-91, em que requer a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Por óbvio, tal negativa não coloca em risco o eventual direito do impetrante. A concessão da aposentadoria especial requer outros requisitos além do PPP. Ademais, não resta demonstrado, neste momento processual, que a não concessão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) obstará a concessão da aposentadoria especial. Portanto, não há urgência ou emergência que justifique a liminar. No mais, não há informações das razões de não resposta do processo SEI protocolado pelo impetrante. É essencial ouvir as informações da autoridade coatora para que esclareça porque não houve expedição do PPP ao impetrante, conforme menciona na inicial ou mesmo porque não houve conclusão do Processo Administrativo até a presente data. Ressalta-se que o pedido liminar consiste na determinação de prazo razoável para que o processo SEI seja concluído. Contudo, não há qualquer informação de recusa do ato pela autoridade, tampouco há como analisar falta de razoabilidade do prazo, antes da manifestação da autoridade. Há apenas a ausência de resposta ao processo administrativo, o que, neste momento, não traduz elementos suficientes capazes de evidenciar se o impetrante tem o direito líquido e certo à emissão da PPP mencionada. Não se trata do direito à PPP, mas de eventual direito à emissão do PPP emitida pela autoridade coatora mencionada e preenchimento dos requisitos legais para tanto. É essencial ouvir a autoridade coatora, para que se possa apurar eventual ilegalidade e violação de algum direito líquido e certo do impetrante. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Em suas razões recursais, a agravante alega que os fundamentos da decisão não são aptos a justificar o indeferimento da tutela provisória requerida. Informa que protocolou, junto à SES-DF, requerimento para emissão de declaração de que trabalhou como odontólogo na SES-DF no período de 29/09/2006 a 30/10/2007 como contrato temporário em Sobradinho – DF, bem como o Perfil Profissiográfico Previdenciário referente ao período de trabalho – profissão insalubre – Odontólogo para fins de aposentadoria especial. Assevera que já ultrapassado prazo de 30 (trinta) dias para conclusão de processo administrativo nos termos dos arts. 48 e 49 da Lei 9.784/1999. Aduz haver morosidade excessiva por parte da Administração Pública na condução do processo administrativo, e pleiteia, através do Mandado de Segurança, somente ordem para que seja concluída a análise do requerimento administrativo. Entende estar demonstrado abuso de poder por parte da Administração Pública. Colaciona julgado para amparar sua argumentação. A agravante requer, em suma, a concessão da antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada, e determinar a imediata conclusão do processo administrativo no 00060-00155516/2022-91; e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 51326930). A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou a prolação de sentença nos autos da Primeira Instância (ID 51671901). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” No caso em apreço, a Agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela restando não determinada a conclusão de processo administrativo. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença de improcedência do pedido no dia 21/09/2023 (ID 172495000), pela qual o Magistrado de Primeiro Grau resolveu o mérito e denegou a segurança pretendida. Diante desse cenário, torna-se evidente a perda superveniente do interesse recursal da Agravante, porquanto não subsiste utilidade prática na busca da reforma de decisão cujos efeitos restaram anulados pela sentença terminativa. A prolação de sentença no processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse panorama, em virtude da inexistência de interesse recursal, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 25 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator